Tribunal: TCU
Processo: 002.279/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 611/2023-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos que cuidam do monitoramento das deliberações constantes dos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 1925/2021-TCU-Plenário , proferido em sede de auditoria operacional, integrada com aspectos de conformidade (TC Processo 002.279/2020-7 ), cujo objetivo foi analisar a estratégia de investimentos de produção e infraestrutura de escoamento, processamento e transporte de gás natural, empreendida pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), em face das novas diretrizes governamentais de promoção da concorrência nesse mercado; Considerando que o citado acórdão recomendou à Petrobras e à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) que tomassem medidas quanto ao acesso não-discriminatório às infraestruturas essenciais, disponibilização de produtos de balanceamento e publicidade; Considerando, quanto ao item 9.2.1, que a Petrobras atendeu satisfatoriamente à recomendação para que definisse procedimento de acesso não-discriminatório de capacidade de escoamento de gás natural, envolvendo fatores como critérios e condições de acesso, publicidade e elaboração de manual de boas práticas; e que em razão da relevância do tema às infraestruturas essenciais de gás natural e do fato de se tratar de matéria ainda em andamento, o TCU dará continuidade ao monitoramento dessas ações no âmbito do TC Processo 030.375/2020-7 e de eventuais fiscalizações correlatas; Considerando, no que concerne ao item 9.2.2, que recomendou a criação de página específica para divulgação das ações empreendidas pela Petrobras no âmbito da abertura do mercado de gás natural, que a página publicada pela empresa, em setembro/2021, contém as informações pertinentes e se encontra em bom estado de atualização; Considerando, em relação ao item 9.2.3, que a Petrobras tem enviado esforços para melhorar e divulgar o seu produto de balanceamento, a fim de se tornar mais aderente às diretrizes da Resolução CNPE 16/2019; destacando-se ações, tais como, a assinatura de contrato de balanceamento entre a Petrobras e a TAG, o surgimento de outros agentes capazes de ofertar o serviço e as tratativas para lançamento de uma plataforma digital de balanceamento de gás pelas transportadoras NTS, TAG e TBG; Considerando, a respeito da recomendação do item 9.3.1, que a norma faz parte do conjunto de novas obrigações delegadas à Agência pela Nova Lei do Gás, e se encontra em processo de elaboração segundo a Agenda Regulatória 2022-2023 da ANP, com data prevista para publicação em outubro/2023; Considerando, por fim, quanto à recomendação do item 9.3.2, que a regulamentação direta da oferta de serviços de balanceamento não faz parte do conjunto de competências legais da ANP e; não-obstante esse fato, a Agência demonstrou estar colaborando com o avanço da matéria, ao discutir publicamente o tema, expedir documentos, como o "Modelo Conceitual", e contribuir com a redução de custos associados a esses serviços; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso III, do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em considerar implementados, pela Petrobras, os itens 9.2.2 e 9.2.3 do Acórdão 1925/2021-TCU-Plenário , e em implementação o item 9.2.1, cujo monitoramento será continuado no âmbito do TC Processo 030.375/2020-7 (Acompanhamento do Novo Mercado de Gás); considerar implementado, pela ANP, o item 9.3.2 do Acórdão 1925/2021-TCU-Plenário , e em implementação o item 9.3.1; e determinar o apensamento deste processo ao TC Processo 002.279/2020-7 , nos termos do art. 36 da Resolução TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 321/2020. 1. Processo TC- Processo 002.279/2020-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis; Empresa de Pesquisa Energética; Ministério de Minas e Energia; Petróleo Brasileiro S.A. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.5. Representação legal: Hélio Siqueira Júnior (62.929/OAB-RJ), Rafael Zimmermann Santana (154238/OAB-RJ) e outros. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.